Tribunal: TJMT
Processo: 1010675-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010675-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Prescrição e Decadência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), NATALICIO ANTUNES DE LIMA - CPF: 027.876.441-04 (EMBARGANTE), PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA - CPF: 069.146.329-87 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FREDERICO - CPF: 404.791.459-20 (EMBARGADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NO PROCESSO DE ORIGEM E, MUITO MENOS, DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA OU DE COMPROVAÇÃO DE JULGAMENTO BASEADO EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E DE OMISSÕES – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Conforme a orientação do STJ
(
REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019
)
, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não serve como fundamento para utilização de Ação Rescisória, questão que não foi arguida e muito menos decidida no processo originário, porquanto necessário se faz que a questão tenha sido objeto de deliberação pela decisão rescindenda.

A falta de comprovação da alegada
violação a ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa, torna improcedente a Ação Rescisória proposta.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010675-61.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NATALICIO ANTUNES DE LIMA

EMBARGADO: PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA, MARCO AURELIO FREDERICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Natalicio Antunes de Lima
contra
Pedro Elvino Antunes de Lima e Marco Aurelio Frederico
, contra o acórdão que,
à unanimidade, julgou improcedente a
Ação Rescisória no 1010675-61.2019.8.11.0000, assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NO PROCESSO DE ORIGEM E, MUITO MENOS, DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA OU DE COMPROVAÇÃO DE JULGAMENTO BASEADO EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO.

Conforme a orientação do STJ (
REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019
), ainda que se trate de matéria de ordem pública, não serve como fundamento para utilização de Ação Rescisória, questão que não foi arguida e muito menos decidida no processo originário, porquanto necessário se faz que a questão tenha sido objeto de deliberação pela decisão rescindenda.

A falta de comprovação da alegada violação a ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa, torna improcedente a Ação Rescisória proposta.
”

Sustenta erro material ao argumento de utilização equivocada de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao não conhecimento, em sede de Ação rescisória, da alegação de prescrição não sustentada na fase de conhecimento da ação de origem.

Sustenta ainda a existência de omissão quanto a tese de falsidade da prova e a de eventual erro de fato arguido na petição inicial.

Após prequestionamento do
art. 1.022, incisos II e III, o art. 489, §1o, o art. 966, incisos V, VI e VIII, todos do CPC/2015; art. 219, §5o, (atual 487, II, CPC/2015) e artigos 401, 402, I e 405, §2o, I e §3o, III, todos do CPC/1973, vigentes à época
, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 46209475, em que se defende o desprovimento dos Embargos de Declaração e a aplicação da multa descrita no §2o, do art. 1.026 do CPC.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
José B. Gonçalves
,
manifesta-se pelo provimento dos Embargos de Declaração
(Id. 47629994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Embargos de Declaração no 1010675-61.2019.8.11.0000
Embargante:
NATALICIO ANTUNES DE LIMA

Embargados:
PEDRO ELVINO ANTUNES DE LIMA e MARCO AURELIO FREDERICO

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade
,
julgou improcedente a
Ação Rescisória no 1010675-61.2019.8.11.0000, foi assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO FOI ARGUIDA NO PROCESSO DE ORIGEM E, MUITO MENOS, DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA OU DE COMPROVAÇÃO DE JULGAMENTO BASEADO EM PROVA INADMITIDA E/OU FALSA – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDENDO MANTIDO.

Conforme a orientação do STJ (
REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019
), ainda que se trate de matéria de ordem pública, não serve como fundamento para utilização de Ação Rescisória, questão que não foi arguida e muito menos decidida no processo originário, porquanto necessário se faz que a questão tenha sido objeto de deliberação pela decisão rescindenda.

A falta de comprovação da alegada violação a ordem jurídica ou de que o julgamento rescindendo tenha sido fundamentado em prova inadmitida e/ou falsa, torna improcedente a Ação Rescisória proposta.
”

Em que pese as alegações, não se verifica ser caso de alteração do julgado.

No que diz respeito ao alegado erro material, vê-se que a d. Procuradoria-Geral de Justiça já não o reconheceu, porquanto concluiu não se tratar de erro material, mas sim, no seu entender, de contradição, decorrente da utilização de jurisprudências, em especial, as do Superior Tribunal de Justiça que, conforme entendimento do i. Procurador, Dr.
José B. Gonçalves
, não devem ser aplicadas por se tratar de orientações lançadas em sede de Cumprimento de Sentença, em que o interessado teria alegado, então, tardiamente a prescrição.

Com a devida vênia ao entendimento do Ministério Público, não se verifica o alegado vício da contradição.

Primeiro, porque
a contradição apta a embasar Embargos de Declaração é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão, decorrente de utilização de proposições inconciliáveis, “
no todo ou em parte, com outra, seja da fundamentação, conclusão ou mesmo da ementa”
, conforme consignado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. Inexistência de obscuridade,
contradição
, omissão ou erro material para amparar os
embargos

de
declaração
, cujo acolhimento pressupõe a presença de pelo menos uma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão da matéria decidida, haja vista que os declaratórios não configuram sucedâneo recursal.
A
contradição
que enseja interposição de
embargos
de
declaração
é aquela existente quando uma de suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com outra, seja da fundamentação, conclusão ou mesmo da ementa.
Descabimento do recurso para sanar “
contradição
externa”
.
Impossibilidade de
utilização
do recurso de
embargos
de
declaração
visando à uniformização de
jurisprudência
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS”.
(
Embargos
de
Declaração
, No 70081500878, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 30-05-2019) (grifei).

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

E, no caso, não se verifica a existência de incongruências entre as proposições do julgado, ou seja, entre a fundamentação, conclusão ou até mesmo entre a ementa.

Importa consignar que, as jurisprudências da Corte Superior, utilizadas no v. aresto, não inadmitiram a tese de prescrição em sede de Ação Rescisória tão somente pelo fato de tratar de Recurso Especial interposto quando já iniciada a fase de Cumprimento de Sentença.

A não aceitação da tese de prescrição na Ação Rescisória se deu porque a Corte Superior tem entendimento de não ser caso de apreciação em Ação Rescisória, de matéria, mesmo de ordem pública, que não tenha sido arguida na ação de conhecimento, até porque não haveria o que rescindir sobre aquilo que sequer foi discutido e/ou decidido, ou seja, que sequer inexistiu na sentença rescindenda.

Aliás, o acórdão utilizado, lançado no REsp 1.749.812/PR, contrariamente ao que dispõe o Ministério Público, foi lançado pelo STJ na Ação Rescisória, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com objetivo de desconstituir a sentença proferida na Ação de Cobrança de Despesas Condominiais (ação de conhecimento).

A referida Ação Rescisória nada tem a ver com o cumprimento da sentença.

É certo que a ação de Cobrança, quando resolvida a Ação Rescisória pelo Tribunal de Justiça do Paraná já estava em fase de cumprimento de sentença. Todavia, tal fato é desinfluente para a apreciação da Ação Rescisória,
que tem por objeto a decisão rescindenda, transitada em julgado
, e
por requisitos, dentre outros
,
a propositura no prazo próprio
(
02 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, art. 975, do novo CPC
)
independentemente de ter ou não iniciado eventual cumprimento de sentença
.

Aliás, veja o disposto no
caput
do art. 966 do novo CPC:

“
Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando
:” (grifei).

Registra-se que a Ação Rescisória sequer impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo, conforme a regra do art. 969 do novo CPC, no caso de concessão de tutela provisória. Veja o disposto no referido regramento:

“
Art. 969.
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento
da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”
(grifei).

A orientação é no sentido de que a prescrição pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, pela parte que dela se beneficiária. Todavia, não indefinidamente. De modo que o trânsito em julgado da sentença da ação de conhecimento encerra essa possibilidade e obsta, inclusive, nova arguição, agora em sede de Ação Rescisória.

Neste sentido:

“
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
- ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL - ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 E ART. 219, §5o DO CPC DE 1973 -
AÇÃO INDENIZATÓRIA
MOVIDA CONTRA ENTE PÚBLICO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO - ART. 191 DO CC 2002
- MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA -
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.
1- A rescisão de julgado com fundamento em manifesta violação de norma jurídica
exige que a conclusão judicial seja flagrantemente contrária à ordem legal
, manifestando inequívoco malferimento do direito objetivo.
2- O devedor tem a faculdade de renunciar à dívida prescrita de modo expresso ou tácito nos termos do art. 191 do Código Civil de 2002.
3-
AINDA QUE O ART. 193, DO CC/2002, DISPONHA NO SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO PODE SER ALEGADA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, PELA PARTE A QUEM APROVEITA, O ALCANCE DA REFERIDA NORMA CESSA COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
,
NÃO PODENDO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO SER FEITA INDEFINIDAMENTE, DE FORMA QUE A INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA EM ARGUIR A PREJUDICIAL DE MÉRITO NO CURSO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO IMPORTA EM RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO
.
4-
NÃO TENDO SIDO ARGUIDA, NA AÇÃO INDENIZATÓRIA, A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
, a aplicabilidade do aludido art. 1o, do Decreto no 20.910/32, e do §5o, do art. 219, do CPC de 1973,
NÃO HÁ COMO RECONHECER QUE A DECISÃO RESCINDENDA TENHA MANIFESTAMENTE VIOLADO A PRESCRIÇÃO E OS DISPOSITIVOS QUE A REGULAM
, sendo de rigor a improcedência do pedido rescisório com base no art. 966, V, do CPC
.
5- Pedido rescisório julgado improcedente.”
(TJMG - Ação Rescisória 1.0000.16.015608-9/000, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018) (grifei).

Quanto a jurisprudência do STJ utilizada no v. acordão embargado, tem-se que o entendimento daquela e. Corte, de impossibilidade de análise, na Ação Rescisória, não é porque o Recurso Especial teria sido interposto ou encaminhado para o STJ após iniciado o procedimento de Cumprimento de Sentença, mas por ter a Corte Superior entendimento de que não há como admitir a Ação Rescisória fundada em questão, mesmo de ordem pública, que não foi arguida na fase de conhecimento e que, portanto, sobre

ela a decisão rescindenda sequer emitiu qualquer pronunciamento.

Importante consignar o fragmento do voto proferido pelo STJ no citado REsp. 1.749.812/PR. Veja:

“
A CONTROVÉRSIA POSTA NO PRESENTE RECURSO ESPECIAL CENTRA-SE EM DEFINIR SE É CABÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA
, fundada na alegação de violação literal de lei - especificamente dos arts. 206, § 5o, I do CC e 219, § 5o, do CPC/1973, que cuidam, respectivamente, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e da possibilidade de reconhecimento, de ofício, pelo juiz da prescrição -,
A DESPEITO DE A SENTENÇA RESCIDENDA NÃO TER ESPOSADO NENHUM JUÍZO DE VALOR SOBRE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO
,
sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora insurgente) em momento algum dela cogitou
.”

Ainda, o fragmento do acordão lançado no REsp. 1.749.812/PR:

“
O instituto da prescrição, considerado o fim a que se destina - conferir segurança jurídica advinda da estabilização das relações sociais -, guarda, em si, ainda que reflexamente, um interesse público. Seu tratamento legal, delineado no âmbito do direito substancial, tem por escopo extirpar a intranquilidade social, no bojo das relações jurídicas, gerada pelo potencial e indefinido exercício de uma ação destinada à realização de prestação, fundada na lesão ou ameaça a um direito do autor, no que reside o aludido interesse público.

Todavia, não se deve perder de vista que a prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Isso porque a prescrição refere-se a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, na medida em que a correlata ação ressarcitória tem por finalidade obter, por meio da realização de uma prestação do demandado, a reparação dos prejuízos suportados em razão da violação do direito do autor. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público).

Evidenciada, assim, a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual. Ainda que presentes essas motivações, a decretação da prescrição, de ofício, sem a oitiva da outra parte, conquanto com ela se beneficie, por si, encerra óbices insanáveis, em absoluta inadequação com a natureza do instituto.

Não se afigura possível ao juiz, assim, em substituição à parte que com a prescrição venha a se beneficiar, supor que esta não se valeria do direito de renunciar à prescrição consumada ou, de outro modo, a ela não se objetaria quando tiver, por exemplo, o interesse que se reconheça a cobrança indevida de dívida, decorrente de pagamento já realizado, a gerar a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Veja-se, portanto, que a possibilidade de o juiz conhecer, de ofício, da prescrição, tal como previsto no diploma processual de 1973 e mantida no atual, não encerra uma imposição ao magistrado, que, ainda que possa assim proceder, não retira das partes interessadas, titulares que são do respectivo direito (seja o da pretensão, seja o da exceção a ela referente), o dever de se manifestar sobre a questão afeta à prescrição.

Nessa linha de entendimento, destaca-se o escólio de Humberto Theodoro Júnior, que, em comentário à possibilidade de o juiz conhecer, de ofício, da prescrição, prevista no diploma processual de 1973, com a alteração conferida pela Lei n. 11.280/2006, bem esclarece o alcance da norma adjetiva:

A prescrição, porém, pode ser livremente renunciável pelo devedor (Cód. Civil, art. 194), nunca pôde (segundo a tradição do direito material) ser decretada de ofício pelo juiz (Cód. Civil de 2002, art. 194). Abria-se no direito material exceção apenas para os devedores absolutamente incapazes, cujos interesses em torno da prescrição eram tratados como indisponíveis e, por isso mesmo, tuteláveis pelo juiz, independentemente da provação dos respectivos representantes legais (Cód. Civil de 2002, art. 194, in fine). A pretexto de imprimir maior celeridade ao processo, a Lei n. 11.280, de 16.02.2006, alterou o texto do § 5o do art. 219 do CPC de 1973, para dispor, contra todas as tradições do direito ocidental, que, em qualquer caso, "o juiz pronunciará, de ofício, a prescrição". A nosso sentir, essa revolucionária regra processual não teve o alcance que o afoito legislador pretendeu, pois a sistemática da prescrição é própria do direito material, e na sede que lhe é específica não há, em regra, como fazer a vontade do juiz passar por cima da autonomia da vontade das partes, quando o que está em questão é um direito potestativo da livre disposição do respectivo titular (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum - Vol. I. 58a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1.057).

SALIENTE-SE, A PROPÓSITO, QUE, À VISTA DE TAL INCONGRUÊNCIA, O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 TEVE O MÉRITO DE, A PAR DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PELO MAGISTRADO, IMPOR A ESTE, ANTES, A VIABILIZAÇÃO DO INDISPENSÁVEL CONTRADITÓRIO. ASSIM, O ART. 10 É CLARO AO DISPOR QUE: “O JUIZ NÃO PODE DECIDIR, EM GRAU ALGUM DE JURISDIÇÃO, COM BASE EM FUNDAMENTO A RESPEITO DO QUAL NÃO SE TENHA DADO ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA SOBRE A QUAL DEVA DECIDIR DE OFÍCIO
"
.” (grifei).

Ainda o v. acórdão do mencionado REsp. 1.749.812/PR:

“
Feitas tais digressões afetas à prescrição
, e, retornando ao caso dos autos, pode-se concluir que a norma processual que possibilita sua declaração, de ofício, pelo juiz, estabelecida no Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 219, § 5o, (inclusive com a redação conferida pela Lei n. 11.280/2006),
não encerra um dever do magistrado, como quer fazer crer a parte ora insurgente
.

Trata-se, pois, de matéria circunscrita à disposição das partes, sobre a qual o juiz não pode se sobrepor
, ainda que motivado pela propugnada celeridade/efetividade processual, sob pena de incorrer em manifesto desvirtuamento do instituto, o qual se relaciona, como visto, intrinsecamente ao direito material das partes interessadas.

Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição
, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual,
À PARTE QUE SE BENEFICIARIA COM A SUA DECLARAÇÃO, AO CONTRÁRIO, CASO SEJA SUA INTENÇÃO VALER-SE DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL EM DISCUSSÃO, NÃO É DADO FURTAR-SE DE SUSCITÁ-LA NO PROCESSO, SOB PENA DE SUA INÉRCIA CONFIGURAR VERDADEIRA RENÚNCIA A ESSE DIREITO (DE DEFESA À PRETENSÃO)
.

Aliás, a matéria afeta à prescrição, caso não reconhecida de ofício pelo juiz,
HÁ DE SER SUSCITADA PELA PARTE A QUE BENEFICIA —, CASO QUEIRA VALER-SE DESSA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL —, NECESSARIAMENTE, ATÉ O EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL O CONHECIMENTO DA MATÉRIA NA INSTÂNCIA ESPECIA
l.

Veja-se, portanto, que, a despeito de a prescrição ser passível de ser reconhecida de ofício,
pode precluir no bojo do processo em que a pretensão de exigir a realização de uma prestação é exercida pela parte lesada
.
COM MAIS RAZÃO, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, OPERA-SE, POR CONSEGUINTE, A PRECLUSÃO MÁXIMA, MEDIANTE A CONFORMAÇÃO DA COISA JULGADA, REPUTANDO-SE "DEDUZIDAS E REPELIDAS TODAS AS ALEGAÇÕES E DEFESAS, QUE A PARTE PODERIA OPOR ASSIM AO ACOLHIMENTO COMO À REJEIÇÃO DO PEDIDO" (ART. 474 DO CPC/1973; ART. 508 DO CPC/2015, COM REDAÇÃO SIMILAR)
.

Desse modo, o fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição -
INCUMBÊNCIA QUE COMPETIA, NECESSARIAMENTE, À PARTE QUE A BENEFICIARIA, CASO QUISESSE VALER-SE DA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL -, NÃO REDUNDA NA OFENSA À LITERALIDADE DO § 5o, DO ART. 219 DO CPC/1973, A SUBSIDIAR AÇÃO RESCISÓRIA
, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois, como assentado, ao juiz não se impõe o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes.

Por fim, não se pode deixar de reconhecer que a violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador,
ao deliberar sobre a questão posta
,
CONFIRA MÁ APLICAÇÃO A DETERMINADO DISPOSITIVO LEGAL OU DEIXE DE APLICAR
dispositivo legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolveria a controvérsia. Em uma ou outra situação,
É INDISPENSÁVEL QUE A QUESTÃO ADUZIDA NA AÇÃO RESCISÓRIA TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO RESCINDENDA
.

Não se está a exigir, para efeito de ação rescisória, o prequestionamento do artigo cuja literalidade se repute violado
.
IMPÕE-SE, PARA EFEITO DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA À LITERALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL, QUE A QUESTÃO TENHA SIDO OBJETO DE DECISÃO NA AÇÃO RESCINDENDA, SEJA CONFERINDO INCORRETA APLICAÇÃO A DETERMINADO DISPOSITIVO LEGAL, SEJA DEIXANDO DE APLICAR PRECEITO LEGAL, QUE, SEGUNDO A CONVICÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO RESCISÓRIA, MELHOR REGULARIA A MATÉRIA
.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. QUESTÃO ESTRANHA AO CONTEÚDO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Rescisória ajuizada pelo INSS com a finalidade de desconstituir parcialmente o trânsito em julgado de sentença que condenou a autarquia ao pagamento de benefício previdenciário.

2. A demanda foi ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973, tendo sido apontado como violado o art. 219, § 5o, daquele diploma legislativo.

3. O Tribunal local corretamente julgou improcedente o pedido, adotando como fundamento a inviabilidade desta demanda para discutir matéria estranha ao conteúdo do acórdão cuja rescisão era almejada.

4. "Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6/11/2013)
.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1648617/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017) - sem grifo no original.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL (ART. 485, V, CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA.
1. Pela disposição normativa prevista tanto no art. 485, V, do CPC/1973 quanto no art. 966, V, do CPC/2015, observa-se que a concretização do vício rescisório está na manifesta divergência entre o julgado e o legislado. Ou seja, a não observação de preceito legal deve ser clara e inequívoca
.

2. No caso dos autos, os dispositivos indicados como expressamente violados são: I) arts. 3o, VI, e 267, ambos do CPC/1973 e art. 1o do Dec.-Lei n. 1.110/1970, porque a ilegitimidade da União não foi declarada; II) do art. 1o do Dec.-Lei n. 20.910/1932 e dos arts. 219, § 5o, e 618, ambos do CPC/1973, porquanto não houve a extinção da execução, apesar da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

3. Não se vincula a existência de vício rescisório a uma prévia indicação precisa do dispositivo na fundamentação do julgado rescindendo. Contudo, a inexistência de prequestionamento como requisito de ação rescisória não significa que essa possa ser utilizada como sucedâneo recursal, em face de seu caráter excepcional consequente da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica. Assim, a deliberação contrária a disposição legal deve se apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de forma relevante
.

4. A decisão rescindenda limitou-se a examinar questão relacionada ao excesso de execução. Tanto que deu provimento aos embargos à execução para abater R$ 15.568,69 do requerido inicialmente na execução do título firmado em mandado de segurança.
NÃO HOUVE ANÁLISE DE TESES RELACIONADAS À ILEGITIMIDADE OU À PRESCRIÇÃO, ATÉ MESMO PORQUE ESSAS QUESTÕES SEQUER FORAM ELENCADAS NA PETIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PORTANTO, VERIFICA-SE QUE ESTA AÇÃO RESCISÓRIA FOI MANEJADA COM O FIM DE SUBSTITUIR RECURSO E DE DISCUTIR QUESTÕES NOVAS, QUE PODERIAM TER SIDO ANALISADAS ANTES DO TRÂNSITO DO JULGADO RESCINDENDO
.

5. Ação rescisória não provida. (AR 5.581/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018)

Na hipótese dos autos, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse,
NÃO HAVENDO, ASSIM, NENHUMA DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA NO BOJO DA AÇÃO RESCIDENDA
.

DE TODO INCONCEBÍVEL, ASSIM, O MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, SOB A TESE DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SE A QUESTÃO - A QUAL O PRECEITO LEGAL APONTADO NA AÇÃO RESCISÓRIA DEVERIA SUPOSTAMENTE REGULAR - NÃO FOI OBJETO DE NENHUMA DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA
.

Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, nego provimento ao presente recurso especial. É o voto.”
(grifei).

E com mesmo raciocínio foram os demais julgados citados no v. acórdão, em especial:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. SERVIDOR PÚBLICO.
VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL (ART. 485, V, CPC/1973). AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO PROVIDA
.

1. Pela disposição normativa prevista tanto no art. 485, V, do CPC/1973 quanto no art. 966, V, do CPC/2015, observa-se que a concretização do vício rescisório está na manifesta divergência entre o julgado e o legislado. Ou seja, a não observação de preceito legal deve ser clara e inequívoca.

2. No caso dos autos, os dispositivos indicados como expressamente violados são: I) arts. 3o, VI, e 267, ambos do CPC/1973 e art. 1o do Dec.-Lei n. 1.110/1970, porque a ilegitimidade da União não foi declarada; II) do art. 1o do Dec.-Lei n. 20.910/1932 e dos arts. 219, § 5o, e 618, ambos do CPC/1973, porquanto não houve a extinção da execução, apesar da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

3. Não se vincula a existência de vício rescisório a uma prévia indicação precisa do dispositivo na fundamentação do julgado rescindendo. Contudo, a inexistência de prequestionamento como requisito de ação rescisória não significa que essa possa ser utilizada como sucedâneo recursal, em face de seu caráter excepcional consequente da proteção à coisa julgada e à segurança jurídica. Assim, a deliberação contrária a disposição legal deve se apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente, de forma relevante.

4. A decisão rescindenda limitou-se a examinar questão relacionada ao excesso de execução. Tanto que deu provimento aos embargos à execução para abater R$ 15.568,69 do requerido inicialmente na execução do título firmado em mandado de segurança.
NÃO HOUVE ANÁLISE DE TESES RELACIONADAS À ILEGITIMIDADE OU À PRESCRIÇÃO, ATÉ MESMO PORQUE ESSAS QUESTÕES SEQUER FORAM ELENCADAS NA PETIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PORTANTO, VERIFICA-SE QUE ESTA AÇÃO RESCISÓRIA FOI MANEJADA COM O FIM DE SUBSTITUIR RECURSO E DE DISCUTIR QUESTÕES NOVAS, QUE PODERIAM TER SIDO ANALISADAS ANTES DO TRÂNSITO DO JULGADO RESCINDENDO
.

5. Ação rescisória não provida.”
(AR 5.581/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018) (grifei).

Aliás, com igual entendimento foram as jurisprudências deste Tribunal de Justiça também citadas no acórdão embargado, as quais se transcreve novamente:

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do
nosso Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INOCORRÊNCIA – ERRO DE FATO – INEXISTENTE – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1-
NÃO É POSSÍVEL ALEGAR, EM AÇÃO RESCISÓRIA, A PRESCRIÇÃO QUE NÃO FORA ARGUIDA NA AÇÃO EM QUE TENHA SIDO PROFERIDA A SENTENÇA RESCINDENDA
.

2- A falta de pronunciamento, de ofício, sobre a prescrição pelo órgão julgador não implica em violação a literal disposição de lei para fins de ação rescisória , diante da possibilidade de renúncia à prescrição pela parte (art. 191 do Código Civil).

3- É entendimento uníssono nas Cortes Superiores que à procedência do pedido rescisório, exige, necessariamente, a ocorrência de violação direta de dispositivo legal, e não apenas a existência de interpretações possíveis da matéria legal discutida nos autos. No caso concreto, a alegação de que houve afronta à dispositivo de lei, refere-se tão-somente à questão envolvendo à obrigatoriedade de comprovar as teses aduzidas durante a fase de conhecimento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Partilha de Bens, eis que foi consignado que a Requerente deveria comprovar que efetuou o pagamento referente à aquisição da parte do imóvel adquirido por ambos durante a convivência marital.

4- O erro de fato que da causa à rescindibilidade do julgado, é aquele relevante para o julgamento da questão, apurável mediante simples exame e que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Todavia, neste caso, a Autora alega que a decisão é contraditória. Ressai mero inconformismo da Autora com o resultado do julgamento, eis que foi determinada a partilha de imóvel construído onde, anteriormente, estava casa edificada com o auxílio do ex-companheiro, ora Requerido.”
(N.U 1003228-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (grifei).

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO AFORADA APÓS O DECURSO DE DOIS ANOS DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RESCINDENDA – DECADÊNCIA RECONHECIDA –
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE SUA ARGUIÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
– RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se decisão monocrática que indeferiu, de plano, petição inicial de ação rescisória protocolada após o transcurso de dois anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Decadência reconhecida. Inteligência do art. 495 do CPC.
EM AÇÃO RESCISÓRIA É DEFESO ARGUIR PRESCRIÇÃO QUE NÃO FORA SUSCITADA NA AÇÃO EM QUE TENHA SIDO PROFERIDA A SENTENÇA RESCINDENDA
.”
(TJMT, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AGRAVO REGIMENTAL No 63363/2011). (grifei).

De igual modo, não se verificam as alegadas omissões. O acórdão tratou de forma suficiente todas as teses arguidas pelas partes.

Quanto a alegada prova viciada (pessoas impedidas) e falsa, bem assim que o julgamento com base em prova testemunhal caracteriza erro de fato, também foram tratados pelo acordão. Todavia, referidas teses não foram acolhidas.

Assim, quanto as alegadas omissões, veja-se o fragmento do acórdão embargado:

“
Quanto as demais questões, de que a sentença e o acórdão decidiram questão com base exclusiva em prova testemunhal, o que em tese, violaria os arts. 401, 402, I e 405, §2o, I e §3o, III, todos do CPC/73, e com base em prova testemunhal tida por falsa, também sem sucesso as alegações.

Realça-se que o requerido da Ação de Cobrança e autor desta Rescisória ao ser intimado, na origem, para especificar as provas, entendeu “
que a prova documental carreada aos autos
” era “
quantum satis
” (Id. 8826364).

Aliás, na audiência de tentativa de conciliação ocorrida em 22.7.2009, foi oportunizado às partes a juntada de documentos (
fragmento do Termo da audiência de conciliação: PROVA DEFERIDA: oral e testemunhal
) e, na audiência de instrução ocorrida em 04.3.2010, vê-se que as partes juntaram o que entenderam suficiente.

A juntada de documentos pelas partes resta consignada no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (
fragmento do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento: 5- As partes juntaram documentos novos-DECISÃO: Juntem-se os documentos apresentados
).

Lado outro, estas questões sequer foram arguidas nas razões do apelo interposto por Natalício Antunes de Lima, ou seja, não suscitou que a sentença tivesse tomado por base, exclusivamente, prova testemunhal ou ainda, julgado a ação com base em prova falsa.

Oportuno consignar que, embora o Sr. Natalicio tenha contraditado três testemunhas (Sebastião Antunes de Lima, Cristiano Miguel de Lima e Gonçalo de Barros) e interposto Agravo Retido contra a decisão que não acolheu sua contradita, não postulou, entretanto, a análise do agravo por ocasião do apelo. De modo que o conformismo com a decisão obstou o Tribunal de analisar

o fundamento do agravo à época do julgamento da apelação.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O réu/apelante afirma que a sentença apresenta parca fundamentação, porquanto não rebateu os argumentos de defesa, pelo que pede seja ela anulada.

Primeiramente, relembro que “o Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, se os fundamentos adotados foram suficientes a embasar a decisão” (TJMT – 3a Câm. Cível – EDcl 43703/2005 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 05/12/2005, Data da publicação no DJE 14/12/2005), e, em segundo lugar, cabe ressaltar que mera leitura dos depoimentos das testemunhas rebatem vários dos argumentos aludidos, e que os demais “argumentos de defesa” oferecidos pelo réu pouco influenciariam na resolução da lide quando já comprovado, por meio da oitiva das testemunhas, que, ao final da parceria, o rebanho de propriedade dos autores somava aproximadamente 1.200 cabeças de gado.

A propósito, o réu afirma que ele “negou que tenha alugado pasto, dado em comodato, arrendado, ou feito parceria na Fazenda de sua propriedade”, mas ficou sobejamente provado que assim o fez e procedeu; por outro lado, o réu assevera que “os autores não apresentaram nota fiscal do gado que alegam possuir”, mas a r. sentença diz claramente que “
apesar dos autores não juntarem comprovantes das compras efetuadas, documento contábil, que demonstre a quantidade de bovinos comprados durante a parceria, a prova testemunhal corrobora os fatos alegados na inicial
”.

A seguir, o réu suscita questionamentos que não alterariam o julgamento do feito, como “qual a origem do dinheiro utilizado para aquisição do gado?”, “porque os autores não juntaram a Inscrição de Produtor Rural, e nem apresentaram GTA do INDEA provando possuir gado?” etc (cf. fls. 258/260).

Não enxergo falha na fundamentação sentencial, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito recursal, o réu apenas argumenta que o conjunto probatório dos autos não embasa a opção pelo julgamento favorável à pretensão autoral, mas isso não é o que se verifica da leitura do processo.

Esclareço que Pedro Elviro Antunes de Lima (1o autor) e Natalício Antunes de Lima (réu) são irmãos, e Marco Aurélio Frederico é irmão de criação de Pedro.

Os autores arrolaram três testemunhas, a saber: Assis Gonçalo de Barros (ex-funcionário do réu), Cristiano Miguel de Lima (sobrinho de ambas as partes), e Sebastião Antunes de Lima (irmão de ambas as partes), enquanto o réu arrolou duas: Francisbene Rauh de Oliveira, funcionária da Leiloeira Vila Nova Leilões, onde eram compradas as reses, e Armindo Dias de Amorim, seu conhecido, que também é pecuarista.

Enquanto os depoimentos do irmão e do sobrinho das partes diz expressamente que a “despesa na criação do gado era dividida entre os dois (Pedro e Natalício)”, e “que eles compraram gado juntos” e que “esteve presente em um leilão e viu o Pedro fazendo o pagamento”, o pecuarista arrolado pelo réu apenas diz que “Natalício tem inscrição estadual e provavelmente tenha registro no Indea, porque ele tem gado”.

Um ponto interessante a se destacar é a informação trazida pela testemunha do réu, Francisbene Rauh de Oliveira. Ela diz que “geralmente a nota (fiscal) sai no nome de quem compra o gado; a nota fiscal só sai no nome de quem comprou
e tem a inscrição estadual
; há possibilidade da compra ser em condomínio e a nota sair em nome de uma das pessoas; há casos em que a documentação já sai dividida para o comprador
que tem inscrição
”.

O próprio réu afirma que nenhum dos autores tem inscrição estadual de produtor rural, e as testemunhas ouvidas em juízo são uníssonas ao dizer que Pedro e Natalício compravam gado em conjunto; ora, é possível concluir que as notas fiscais eram emitidas em nome do réu exclusivamente porque ele era o único dos três que era inscrito como produtor rural.

Isso dito, admito que os argumentos recursais não tem condão de infirmar os fundamentos da sentença, os quais devem ser prestigiados.

A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA PARCERIA E O DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO
.

Sobre a quantidade de gado objeto da lide, percebo que as todas as testemunhas afirmam ser “aproximadamente 1.200” reses, à exceção de uma, qual seja, Assis Gonçalo de Barros, justamente aquele que laborava na própria Fazenda onde o gado era colocado.

Desta maneira, é perfeitamente aceitável presumir se tratar de rebanho com 1.200 cabeças de gado, ainda que seja esta quantidade inferior à média afirmada pelas testemunhas.”

Oportuno consignar que o acórdão rescindendo foi, inclusive, objeto de Recurso Especial
no 155.195/2013, que
teve seu seguimento
negado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça em 21.7.2014,
cuja decisão foi objeto do Agravo no 648.756-MT
(no deste Tribunal: 125971/2014), interposto pelo recorrente Sr. Natalício,
que teve seguimento negado
pelo Superior Tribunal de Justiça
em 08.2.2018
, por decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Isabel Galloti, e
que, inclusive, manteve o acórdão rescindendo, em especial, no que diz respeito a prova testemunhal
.

A decisão monocrática da Ministra Maria Isabel Galloti foi confirmada pela Quarta Turma, por unanimidade
, ao negar provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 648.756/MT, em 12.3.2019.

Veja o fragmento da decisão do STJ, proferida monocraticamente pela Ministra Maria Isabel Galloti, que negou seguimento ao Agravo Interposto pelo Sr. Natalício, autor desta Rescisória:

“
ACRESCENTE-SE QUE A CONCLUSÃO ACIMA REPRODUZIDA ESTÁ EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA ADOTADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE QUE "ADMISSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL PARA A COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. PRECEDENTES ESPECÍFICOS, INCLUSIVE DA SEGUNDA SEÇÃO
" (Terceira Turma, REsp 895.792/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 25.4.2011). Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CABIMENTO. VALOR DA COBRANÇA SUPERIOR AO TETO FIXADO NO ART. 401 DO CPC. IRRELEVÂNCIA. PROVA DOS EFEITOS DOS FATOS, E NÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - "Em interpretação edificante e evolutiva do artigo 401 do Código de Processo Civil, este Tribunal tem entendido que só não se permite a prova exclusivamente por depoimentos no que concerne à existência do contrato em si, não encontrando óbice legal, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa, a demonstração, por testemunhas, dos fatos que envolveram os litigantes, bem como das obrigações e dos efeitos decorrentes desses fatos. Embargos rejeitados." (EREsp 263.387/PE, Relator o Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 17/3/2003) II - Agravo regimental a que se nega provimento. (Quarta Turma, AgRg no AREsp 476.483/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 20.8.2014).

Ressalte-se, ainda, como visto acima, que o julgado estadual esclarece que as partes possuem parentesco, o que atrai, em reforço, a previsão do art. 402 do CPC anterior. Como exemplo nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. ART. 401 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE SUPOSTO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. 1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 2. Não é extra petita a decisão que acolhe como verdadeiras as alegações apostas pelo réu em sua contestação e se restringe a reconhecer, por tal motivo, a improcedência do pedido do autor. 3. Consoante o disposto no art. 402 do Código Civil, é admissível a prova testemunhal - qualquer que seja o valor do contrato - quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel. 4. Agravo regimental não provido. (Terceira Turma, AgRg no REsp 1.098.462/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, unânime, DJe de 26.9.2014)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora.” (grifei).

Assim, ao contrário do alegado, não se verifica, inclusive, porque não desconstituídos os testemunhos, que se trata de julgamento com base em prova falsa.

Impõe registrar que a Ação Rescisória não tem por feição substituir recurso próprio. Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM PROVA FALSA E VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ARTS. 485, V E VI, DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Pedido desconstitutivo de decisão desta Corte que, reformando parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fixou como termo final do pagamento dos lucros cessantes o encerramento das atividades comerciais da autora. 2. "A rescisão de julgado com base em falsidade de prova deve considerar o nexo entre essa prova e a decisão, bem como se remanesce fundamento diverso independente a subsidiar o v. acórdão rescindendo" (AR 3.553/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 6/4/2010).

3. Não configurada a hipótese do art. 485, VI, do CPC, uma vez que o julgado não se fundou em prova com conteúdo supostamente falso, remanescendo fundamento diverso a ensejar a sua manutenção.

4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

5.
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.

6. DEMANDA RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.” (AR 5.655/PA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 22/08/2017) (grifei)
.” (grifo próprio).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Além de não restar verificadas as alegadas ofensas aos regramentos invocados pelo embargante de declaração, importa realçar que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

No que diz respeito a incidência da multa prevista no §2o, do art. 1.016 do COC, deixa-se de aplica-la por não verificar caráter protelatório a estes Embargos de Declaração, mas de regular exercício do direito de opor o mencionado recurso.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
julgou improcedente a Ação Rescisória no
1010675-61.2019.811.0000
, porquanto não visualizado o alegado erro material, omissões e contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020